Tribunal: TJDFT
Processo: 0731095-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. COMPANHEIRO QUE POSSUI CONDENAÇÕES AINDA NÃO UNIFICADAS. NÃO PROVIMENTO.
1. A restrição da visita estabelecida na decisão agravada encontra amparo no art. 41, §único, da LEP, e está devidamente motivada em situação concreta que a autoriza, porquanto o pretenso visitante possui condenações em outras unidades da Federação, ainda não unificadas.
2. Recurso conhecido e desprovido.